Tribunal: TJDFT
Processo: 0739545-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739545-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA AGRAVADO: MARCELO RIOS DIAS, RENATA DE MARCHI DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença apresentado por RENATA DE MARCHI DIAS e MARCELO RIOS DIAS, deixou de analisar argumento de não cabimento dos encargos previstos no art. 523, § 2o, do Código de Processo Civil sobre o débito remanescente. Em suas razões (ID 76292316), sustenta que: 1) no cumprimento de sentença os agravados objetivam o recebimento de R$ 7.127.983,73; 2) foi intimada, em 11/04/2025, a pagar a condenação; 2) efetuou os cálculos para pagamento em 15/04/2025; 3) em razão de tramites internos decorrentes do porte da sociedade e do valor da dívida, realizou o pagamento em 07/05/2025, mas ainda dentro do prazo legal; 4) os agravados alegaram que o depósito foi insuficiente, pois havia diferença de atualização monetária entre as datas de 15/04/2025 e 07/05/2025; 5) os agravados alegaram a existência de um saldo a pagar de R$ 51.484,34, que deveria ser acrescido de multa e honorários sucumbenciais, na forma do art. 523, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil – CPC; 6) realizou o pagamento de R$ 51.484,38 e efetuou o depósito de R$ 10.296,86 para fins de obtenção de efeito suspensivo à impugnação apresentada; 7) apresentou justificativa para o atraso na complementação do pagamento; 8) com o retorno dos autos da contadoria, impugnou a aplicação dos encargos previstos no art. 523 do CPC; 9) o juízo não julgou a questão jurídica posta, mas o despacho tem conteúdo decisório; 10) não houve atraso no pagamento, pois atualizou o débito com base nos índices disponíveis à época do pagamento; 11) assim que tomou conhecimento dos índices efetuou o pagamento complementar; 12) a complementação posterior não pode ser considerada como atraso no pagamento. Requer o efeito suspensivo para impedir o levantamento pelos agravados do valor de R$ 10.296,86. No mérito, o provimento do recurso para reformar o ato decisório e afastar os encargos do art. 523, § 2o, do CPC. Preparo recolhido (ID 76292921). É o relatório. Decido. Embora o ato decisório tenha sido nomeado de “despacho” há nítido caráter decisório, pois o juízo manteve as penalidades previstas no art. 523 do CPC sem analisar os argumentos da agravante acerca do não cabimento dos encargos. Dessa forma, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. No caso, os exequentes apresentaram planilha com valor da dívida de R$ 7.127.983,73, com atualização monetária até 02/2025. A executada, ao efetuar o pagamento, apresentou planilha com valor atualizado até 03/2025 de R$ 7.173.878,14. A princípio, a ausência de pagamento de diferença decorrente da atualização do débito ocorreu em razão de dificuldades do caso concreto, não atribuíveis exclusivamente à agravante. Ademais, houve o pagamento de quantia significativa do débito dentro do prazo fixado. Assim que intimada, a executada ainda complementou a diferença relativa à atualização monetária. Neste momento, não se observa que a agravante tenha criado embaraços à satisfação da dívida. Há, portanto, razoabilidade nas alegações da recorrente. Também há urgência a justificar, pelo menos por ora, a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento do valor de R$ 10.296,86, relativo às penalidades previstas no art. 523, § 1o e § 2o, do CPC. De outro lado, não há qualquer prejuízo aos agravados, em decorrência da célere tramitação do agravo de instrumento e da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator